Tribunal: CARF
Processo: 19515.721024/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721024/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721024/2012-76
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 571/580) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 553/564, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 07/05/2012, no montante
de R$ 366.177,05, já incluídos juros de mora (calculados até 30/04/2012) e multa proporcional
(passível de redução), com a apuração da infração de ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO – SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA (fls. 286/292), acompanhado do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 283/285), em decorrência do procedimento de fiscalização do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas do exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 554/555):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 07/05/2012, o Auto de
Infração de fls. 283 a 292, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto suplementar, no valor de
R$ 169.189,60, acrescido de juros de mora, no valor de R$ 70.095,25 (calculados até
04/2012), e multa de ofício, no valor de R$ 126.892,20.
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos decorrente da variação
patrimonial a descoberto, no valor de R$ 638.152,44, conforme planilha de fl. 284
discriminada no Termo de Verificação Fiscal.
Do Termo de Verificação Fiscal de fls. 283 a 285, se extraem os esclarecimentos a
seguir:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

1) A fiscalização teve origem nas informações constantes da Declaração de Operações
com Cartões de Crédito - Decred, que informou substancial realização, no ano-
calendário de 2007, de dispêndios com cartões de crédito, incompatível com a ausência
de entrega de Declaração de Ajuste Anual para aquele ano;
2) Em atendimentos ao Termo de Início de Fiscalização, o contribuinte apresentou cópia
de extratos dos cartões de crédito American Express, Unicard, Banco do Brasil, Banco
Bradesco, Itaucard e Submarino;
3) Após análise dos documentos apresentados, a fiscalização elaborou uma planilha e a
encaminhou ao contribuinte, intimando-o a apresentar documentação hábil e idônea que
comprovasse a origem dos recursos por ele utilizados para pagamentos das faturas dos
cartões de crédito; e,
4) Não tendo havido resposta por parte do contribuinte, foi lavrado o Auto de Infração,
arbitrando-se, como renda presumidamente consumida e omitida, a totalidade dos
dispêndios pagos mensalmente por intermédio de cartões de crédito.
(...)
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 10/05/2012 (AR de fl. 293), o
contribuinte apresentou impugnação em 06/06/2012 (fls. 296/307), acompanhada de documentos
(fls. 308/548), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls.
555/556):
(...)
A ciência do Auto de Infração se deu em 10/05/2012 (fl. 293) e o interessado
apresentou, por intermédio de seu procurador, impugnação de fls. 296 a 307, em
06/06/2012, alegando, em síntese:
1) Preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração por ausência de MPF válido, pois
este teria se extinguido pelo decurso de prazo de validade, tendo sido o ato praticado por
Auditor Fiscal que não detinha a competência específica para fazê-lo;
2) No mérito, alega, primeiramente, que os cartões de crédito eram utilizados para
gastos com sua própria subsistência e de vários familiares que pediam ao impugnante
para realizar compras e pagamentos com seu cartão, sendo posteriormente ressarcido
desses gastos. Argumenta, ainda, que eram adquiridos basicamente alimentos e
efetuados pagamentos de contas;
3) Alega, também, que o cartão de crédito Unicard foi utilizado, em parte, para
pagamento dos outros cartões de crédito que possuía, apresentando planilha na qual
alega que o valor correto a ser considerado como gasto com o cartão de crédito Unicard
seria R$ 354.757,57 e não R$ 374.847,68, conforme considerado pela fiscalização;
4) Por último, argumenta que quanto ao cartão de crédito Itaucard, foram indevidamente
considerados como gastos aqueles realizados pela Sra Janifer B. Alves, que tinha cartão
adicional, sendo de responsabilidade dela as compras efetuadas por ela;
5) Alega, ainda, a ilegalidade dos juros moratórios com base na taxa Selic;
6) Transcreve várias ementas de acórdãos de decisões administravas a respeito de
depósitos bancários; e,
6) Ao final requer a realização de perícia para apurar as alegações elencadas.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 6a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 19
de maio de 2016, no acórdão no 09-59.793, julgou a impugnação improcedente (fls. 553/564),
conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fls. 553/554):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

Exercício: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O Mandado de Procedimento Fiscal, sob
a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento de controle administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, serão
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, de acordo com a
legislação tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARÁTER VINCULADO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
As determinações legais devem ser cumpridas em seus estritos termos pela autoridade
administrativa, considerando o caráter vinculado de sua atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 142 do CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências/perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 06/06/2016 (AR de fl. 569), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 05/07/2016 (fls. 571/580), acompanhado de
documentos (fls. 581/597), em que repisa, em síntese, os mesmos argumentos da impugnação
abaixo reproduzidos:
I – DOS FATOS
II – PRELIMINAR DE NULIDADE
II.1 – MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Alega que o auto de infração foi lavrado na ausência de MPF válido, uma vez que o
MPF se extinguira pelo decurso de seu prazo de validade, qual seja o disposto no artigo
12 da portaria SRF no 1295/99, o auto de infração lavrado contra o contribuinte é
incontestavelmente nulo, notadamente pelo disposto no artigo 59 do Decreto n°
70.235/72.
III – DO MÉRITO
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

Embora seja certo que a eminente autoridade julgadora declarará nulo o presente auto
de infração pelas razões de fato e de direito anteriormente expostas, ad argumentandum
tantum, serão examinadas as razões de direito que mostram a inexistência de qualquer
fato gerador do tributo, cabível de tributação pelo autoridade fiscal.
IV. DAS FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO
Com a fiscalização a efetiva prova de omissão de receitas, não sendo elemento bastante
e suficiente para a configuração do ilícito o simples cotejo de declaração e/ou
informações prestadas pelo contribuinte.
Como é sábido a exigência fiscal do tributo não pode estar assentada unicamente em
extratos ou comprovantes de depósitos bancários, porque estes por si só não constituem,
na realidade, fato gerador do imposto de renda, porquanto, não caracterizam
disponibilidade econômica e jurídica de renda ao abrigo do que dispões o artigo 43 da
Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Assim, é ilegítimo e nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e
depósitos bancários, quando não demonstrada qualquer relação entre os valores
depositados e supostas receita auferidas e não declaradas.
Como se pode verificar através das faturas de cartão de crédito ora acostadas a
esta, o Impugnante utilizou-se dos Cartões de crédito para sua própria subsistência
e de vários familiares que pediam ao Impugnante para realizar compras e
pagamentos com seu cartão e quando do vencimento davam a importância que
cabia a cada um ao mesmo ,restando claro que com os cartões eram adquiridos
basicamente alimentos e pagamento de contas, não se atentando o Sr Agente Fiscal
a este fato, limitando-se basicamente a autuar o Recorrente.
Sabemos que o Sr. Agente Fiscal poderia estender sua fiscalização a movimentação
financeira do Impugnante e eventuais Bens adquiridos, pois a Legislação o
permite, conforme prevê a (LC n° 105), ou até o fez, mas como viu que o mesmo
não tinha movimentações financeiras , nem tão pouco bens, limitou-se a fazer
alegações de "supostas receitas" auferidas, o que não se tornam verdadeiras.
Vale realçar ainda que utilizou um cartão para pagar o outro, pagava juros do
cartão o que reforça a tese de que o Impugnante não auferiu os valores que
pretende o Agente Fiscal lhe imputar.
Em tempos áureos, a própria administração tributária federal se viu obrigada a editar ato
legal anulando processos e atuações tributárias baseadas exclusivamente em depósitos
bancários, determinando inclusive o arquivamento de autos e execuções fiscais assim
constituídas (Art. 9°, inciso VII do Decreto —Lei n° 2.471/88).
É farta a jurisprudência administrativa e judicial a respeito da matéria em tela. Para
destaca-la, as principais súmulas e acórdãos a respeito da respectiva matéria foram
inseridas no item VI desta impugnação.
Limitou-se o V. Acordão a fazer alegações genéricas não rebatendo na integra as razões
de Impugnação lançadas pela recorrente.
V — DOS JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC
Não bastasse a impropriedade das exações impostas, sobre o tributo lançado foi
acrescida a cobrança de exorbitantes juros, calculados pela taxa denominada SELIC.
O artigo 161 do Código Tributário Nacional estipula que o crédito tributário não pago
no vencimento será acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% "se a lei não
dispuser de modo diverso". Para esse fim, não se prestam os juros denominados SELIC.
Primeiro, por inexistência da legislação que defina essa taxa. O Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia- SELIC foi criado para a custódia e liquidação de títulos
públicos federais. Inexistente, fora das circulares expedidas pelo Banco Central.
legislação que institua forma ou critérios para fixação da taxa hoje denominada
simplesmente "taxa SELIC" ou "juros SELIC". Se o Código tributário nacional, que é
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

Lei Complementar, remete à lei ordinária dispor sobre a taxa de juros a serem cobrados
a título de mora, só a lei poderia estabelecer o cálculo e a forma de apura-la.
Não se diga que a Lei n° 9.065/95, em seu artigo 13, atendeu o preceituário naquele
artigo 161 do CTN, pois nada mais fez do que determinar a adoção da taxa SELIC como
juros moratórios. Mas qual o dispositivo legal que criou essa taxa? Qual o dispositivo
que discriminou sua forma de apuração ou os critérios para fixação de seu percentual? A
Lei n° 9.065/95, na verdade, faz remissão ou adota um índice que não existe no campo
jurídico tributário, pois não foi criado por lei, conforme exigência do CTN.
Segundo, porque a taxa dita SELIC é taxa remuneratória de capital e não pode ser
exigida como juros de mora. É clara a natureza remuneratória da taxa SELIC, mesmo
porque é desta forma que ela se referem as normas do Banco Central. Foi criada para
remuneração dos títulos públicos, e sua fixação atende critérios ditados pela política
econômica do governo federal.
Os juros moratórios, seu nome já o diz, exercem o papel e ressarcir pelo
inadimplemento de uma obrigação no termo certo, configuram uma indenização pelo
dano causado ao credor pela não satisfação da dívida ou da obrigação à época correta. O
artigo 161 do Código Tributário Nacional é claro quando fala em juros de mora,
acrescentando que, na ausência de lei que os determine, serão eles de 1% (um por cento)
ao mês.
Por conseqüência, ainda que julgada pertinente a absurda exigência fiscal, o que se
admite apenas para argumentar, os juros cobrados não poderiam superar o percentual de
1% ao mês.
VI - JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
Colaciona jurisprudência administrativa.
VII— ANEXOS
Anexamos ao presente impugnação os seguintes documentos:
1°) Fotocópia do Acordão
2°) Procuração
VIII — REQUERIMENTO
A recorrente, à vista de todo o exposto, com a devida vênia, solicita aos Ínclitos
Julgadores que declare a nulidade do presente auto de infração, em razão de todas as
argumentações apontadas no presente recurso administrativo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR
O Recorrente reclama em sede de preliminar a nulidade do lançamento por
ausência de MPF válido, uma vez que o MPF se extinguira pelo decurso de seu prazo de
validade.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em
análise.
Sobre o tema, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, utilizo-os
como razão de decidir, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 556/558):
(...)
Quanto ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, a Portaria RFB no 3.014, de 29 de
junho de 2011, que o disciplina, em seus artigos 11 a 15, trata dos prazos de validade e
suas possíveis prorrogações:
Do Mandado de Procedimento Fiscal
4o O MPF será emitido exclusivamente na forma eletrônica e assinado pela
autoridade emitente, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB
na Internet, no endereço, com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
Dos Prazos
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade I - 120 dias, nos
casos de MPF-F e de MPF-E; e II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, os
prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se
na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do
art. 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do
início do procedimento fiscal.
Da Extinção Do Mandado De Procedimento Fiscal
Art. 14. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo; ou
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput
deverá ocorrer no prazo de validade do MPF.
Art. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela expedição do Mandado
extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Cabe esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, disciplinado pela
Portaria anteriormente citada, é mero instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. É uma ordem
emanada de dirigentes das unidades da RFB para que seus auditores, em nome desta,
executem atividades fiscais (fiscalização, diligência, etc.) tendentes a verificar o
cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo.
Se ocorrerem problemas com o MPF, não serão invalidados os trabalhos de fiscalização
desenvolvidos, nem dados por imprestáveis os documentos obtidos para respaldar o
lançamento. Isto se deve ao fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e
vinculada e, detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não poderia o agente fiscal
deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
No entanto, não se verificou qualquer erro na emissão do MPF ou em suas
prorrogações. O MPF não perdeu a validade, tendo sido sucessivamente prorrogado,
sendo a última validade até 30 de agosto de 2012, como se verifica nas fls. 02 e 03.
Frise-se que a ciência do MPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
Cabe salientar, ainda, que as normas legais que tratam do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF não abordam aspectos relacionados com a competência para a constituição
do crédito tributário pelo lançamento. E nem poderiam fazê-lo, já que, sendo ato inferior
à lei, não poderiam contrariar, restringir ou ampliar suas disposições. Tal competência é
designada no art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (g.n.)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(g.n.)
E como preceitua o parágrafo único do artigo anteriormente citado, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Neste sentido, o Auditor-Fiscal, ao apurar infrações, deve proceder ao
competente lançamento de ofício, sem necessidade de qualquer ato administrativo que o
determine.
(...)
Assim, ao contrário do que afirma o Recorrente não há nenhuma irregularidade no
procedimento, tendo em vista que as prorrogações e eventuais alterações do MPF poderiam ter
ser verificadas pelo contribuinte no sítio da RFB.
Há que se ponderar que o MPF é ato de controle interno. Compreende, antes de
tudo, medida administrativa organizacional, para controle do trabalho e informação ao
contribuinte de que a ação fiscal levada a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do
órgão e como ele poderá se certificar de existência de tal procedimento administrativo.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

Cumpre enfatizar que o MPF não é requisito formal do auto de infração, dentre
aqueles arrolados no artigo 10 do decreto no 70.235 de 19721. Portanto, inexistem quaisquer dos
vícios que poderiam levar à nulidade do auto de infração, contendo todos os elementos postos na
norma.
Ademais a matéria não comporta maiores discussões, sendo pacífico o
entendimento neste Conselho, que eventual irregularidades do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida e de observância
obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do RICARF, aprovado
pela Portaria no 343 de 9 de junho de 2015:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Do exposto, nada a prover neste ponto.
MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19982 e está regulamentada no artigos 55, XIII e 846 do
Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)3, vigente à época dos
fatos.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

3 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 846. O lançamento de ofício, além dos casos especificados neste Capítulo, far-se-á arbitrando-se os
rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza (Lei no 8.021, de
1990, art. 6o).
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 1o).
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)4.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.
No caso em tela, o contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação,
alegando a inexistência de acréscimo patrimonial em razão de equívocos cometidos pelo fisco,
uma vez que as planilhas de cálculo foram elaboradas tão somente com base em comprovantes
de depósitos bancário, que por si só não constitui fato gerador do imposto de renda, não se
caracterizando disponibilidade econômica e jurídica de renda, nos termos do artigo 43 da Lei no
5.172 de 1966.
Relata que as compras efetuadas foram provenientes de alimentos e contas, estes
necessários para sua sobrevivência e de seus familiares, que em momentos de dificuldade
pediam para o contribuinte realizar as compras e pagamentos com seu cartão de crédito e
posteriormente retornavam a quantia correspondente, o que evidencia que o Sr Agente Fiscal
sequer observou os princípios constitucionais aplicáveis ao direito tributário.
Ressalta, ainda, que utilizou um cartão para pagar o outro, pagava juros do cartão
o que reforça a tese de que o Impugnante não auferiu os valores que pretende o Agente Fiscal lhe
imputar.
A decisão recorrida não acolheu os argumentos do contribuinte sob os seguintes
fundamentos (fls. 561/562):
(...)
Ao contribuinte, então, se pretende refutar a presença da omissão de rendimentos
estabelecida contra ele, cabe provar por meio de documentação hábil e idônea que seus
gastos tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação

§ 2o Constitui renda disponível, para os efeitos de que trata o parágrafo anterior, a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída das deduções admitidas neste Decreto, e do imposto de renda pago pelo contribuinte (Lei no 8.021, de
1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o devido procedimento fiscal de
arbitramento (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da ocorrência dos fatos ou
eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 4o).
4 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

definitiva, já tributados exclusivamente na fonte ou que já integravam seu
patrimônio em 31 de dezembro do ano anterior ao do acréscimo apurado.
Na peça impugnatória apresentada, o autuado contesta o lançamento reclamando, no
mérito, basicamente:
1) Que os cartões de crédito eram utilizados para gastos com sua própria subsistência e
de vários familiares que pediam ao impugnante para realizar compras e pagamentos
com seu cartão, sendo posteriormente ressarcido desses gastos;
2) Que o cartão de crédito Unicard foi utilizado, em parte, para pagamento dos outros
cartões de crédito que possuía, apresentando planilha na qual alega que o valor correto a
ser considerado como gasto com o cartão de crédito Unicard seria R$ 354.757,57 e não
R$ 374.847,68, conforme considerado pela fiscalização, e;
) Que quanto cartão de crédito Itaucard, foram indevidamente considerados gastos
realizados pela Sra Janifer B. Alves, que possuía cartão adicional, sendo de
responsabilidade dela as compras efetuadas por ela;
No tocante aos itens 1 e 3, as alegações carecem de prova. Deveria o contribuinte ter
carreado aos autos comprovação de que o ônus dos pagamentos das faturas dos cartões
de crédito teriam sido arcados, total ou parcialmente, por terceiros, pelos familiares ou
pela Sra. Janifer B. Alves.
O relevante é quem efetuou o pagamento das faturas dos cartões de crédito, cujo titular
é o contribuinte, sendo irrelevante quem se beneficiou com os gastos ou mesmo a
natureza de tais gastos.
Cabe, ainda, frisar que o responsável pelos possíveis cartões adicionais, é o contribuinte,
titular do cartão. Tanto é assim que todos os gastos mensais, cartão do titular e
adicionais, vêm em uma única fatura. O seu pagamento ou não pagamento é de
responsabilidade unicamente do titular.
E por não constar dos autos as comprovações de que o ônus dos pagamentos teriam sido
arcados por terceiros, passa-se a análise do argumento do item 2.
Quanto ao argumento de que o cartão Unicard teria sido utilizado para pagamento de
faturas de outros cartões de crédito, o contribuinte apresenta planilha, em sua peça
impugnatória, que discrimina os valores corretos mensalmente a serem considerados
como compras, sendo a diferença, qual seja, R$ 20.090,11, relativa aos citados
pagamentos.
No entanto, os documentos apresentados de fls. 345 a 548 não demonstram o pleiteado
pelo contribuinte. Deveria ter elaborado planilha na qual correlacionasse os valores
supostamente pagos com o cartão Unicard para quitar faturas dos demais cartões de
crédito, contendo as datas dos pagamentos, valores pagos e as respectivas faturas que
teriam sido quitadas com esses pagamentos. O que não foi feito.
Face a todo o exposto, mantém-se a omissão de rendimentos, no valor R$ 638.152,44.
(...)
O Recorrente não apresentou, em sede recursal, novas razões de defesa ou mesmo
elementos comprobatórios que pudessem afastar os fundamentos jurídicos da decisão recorrida,
motivo pelo qual não há como acolher seus argumentos.
Do exposto, em que pesem as alegações da contribuinte, todavia razão alguma lhe
assiste, pois sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 (Código de
Processo Civil), dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da
fiscalização, com a impugnação e novamente com o recurso apresentado, sem contudo,
apresentar tais elementos capazes de elidir o lançamento realizado.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721024/2012-76

Resta concluir-se, em face disso, que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez
que a Recorrente não logrou infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Dos Juros de Mora
O Recorrente requer a exclusão da taxa Selic, aplicando-se os juros de mora no
percentual de 1%, conforme artigo 161, § 1o do CTN.
Ocorre que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação
da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, conforme teor da Súmula CARF no 4, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Jurisprudência e Decisões Administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 611
DF CARF MF
Original